Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020446-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE - CPF: 569.676.321-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado.

2. O apelante sustenta não ter tido ciência da real natureza do contrato, acreditando ter firmado empréstimo consignado tradicional, alegando que os valores foram creditados por transferências bancárias (TED) sem utilização do cartão físico, com incidência de juros abusivos e ausência de informações essenciais sobre as condições contratuais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado decorrente da violação do dever de informação adequada; (ii) verificar se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado quando comprovada a invalidade da avença original; e (iii) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, considerando a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929.

III. Razões de decidir

4. A documentação apresentada demonstra ausência de elementos essenciais para caracterizar a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, configurando violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III e IV, do CDC.

5. A instituição financeira não comprovou o efetivo recebimento do cartão pelo consumidor, tampouco seu desbloqueio ou utilização em compras, ausência de faturas, havendo apenas transferências eletrônicas e descontos em folha sob rubrica "cartão de crédito", caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes contratuais, impõe-se a conversão da avença em empréstimo consignado, preservando os valores efetivamente disponibilizados ao consumidor, em observância aos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos.

7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação temporal estabelecida pelo STJ no julgamento dos EREsp 600.663/RS, de modo que os valores descontados anteriormente a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto aqueles posteriores a essa data serão devolvidos em dobro, por caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. O pedido de indenização por danos morais não procede, pois a mera contratação de modalidade diversa da pretendida, conquanto configure falha na prestação do serviço, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação de juros conforme taxa média de mercado do Banco Central, determinando a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, observada a modulação temporal do Tema 929 do STJ, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito consignado sem observância do dever de informação adequada sobre a natureza e características do produto configura vício de consentimento, ensejando a conversão para empréstimo consignado. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929, restituindo-se de forma simples os valores anteriores a essa data. 3. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de repercussão na esfera personalíssima, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, arts. 170, 389, 406, 421 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema 929; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01/02/2022; TJ-MT, N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE
contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
, ajuizada contra o
BANCO PAN S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega não ter recebido ou utilizado o cartão de crédito consignado, sustentando que os valores foram creditados por meio de transferências bancárias (TED), sem uso do cartão físico, não se podendo confundir tais operações com saques convencionais que configurariam ciência da contratação.

Afirma inexistirem registros de utilização do cartão para compras, o que, segundo ele, demonstra desconhecimento acerca da natureza contratual da avença. Defende a relativização do princípio
pacta sunt servanda
, ante a abusividade do contrato e a violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme precedentes do STJ.

Aponta ausência de informações essenciais à validade do contrato e enumera falhas na transparência contratual, como a falta de esclarecimentos sobre forma de quitação, encargos de crédito rotativo, débito mínimo em folha e ausência de data-limite para os descontos em folha. Alega que os valores descontados (R$ 17.708,20) excedem o montante efetivamente recebido (R$ 6.818,22), com incidência de juros considerados abusivos (entre 80,82% e 90,12% ao ano), em comparação à taxa média de mercado (1,49% a.m.).

Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para reconhecer a abusividade contratual, com a conversão do negócio em empréstimo consignado, limitação da taxa de juros a 1,79% a.m., restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o BANCO PAN S.A. sustenta a regularidade do contrato e dos descontos, afirmando que o autor recebeu o cartão plástico com possibilidade de compras e saques, tendo ciência das condições pactuadas. Ressalta que os descontos mensais referem-se ao valor mínimo da fatura, conforme previsto contratualmente, sendo o pagamento complementar de responsabilidade do consumidor.

Defende a legalidade dos encargos e das taxas de juros, alegando estarem compatíveis com a média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ. Aduz não ser cabível repetição de indébito, por inexistência de erro ou cobrança indevida, e afasta a alegação de dano moral, por inexistência de violação aos direitos da personalidade.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 325297386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE
contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
, ajuizada contra o
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que, ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE, é funcionário público estadual aposentado, e adquiriu em 2016 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Com o passar dos anos alega que “
os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a
rubrica cartão crédito.
”

O apelante relata TEDs em 02/2016 (R$ 6.350,35) e 03/2018 (R$ 467,87), totalizando R$ 6.818,22 creditados, porém com
73 descontos

de 03/2016 a 04/2022
que somariam, corrigidos,
R$ 17.708,20
, além de “saldo devedor” de R$ 3.465,94 apontado pelo banco; pede reconhecimento de descontos indevidos, conversão da operação para empréstimo consignado, restituição em dobro e danos morais.

Argumenta falha de informação,
RMC/RCM
como manobra para transformar o mútuo em cartão consignado, ausência de envio de faturas e desconto apenas do mínimo durante 7 anos, com juros rotativos elevados; sustenta que
não utilizou o “plástico”
e que a operação foi
simulada
como cartão, com liberação via TED antes mesmo de emissão/posse do cartão, anexando nos autos ficha financeira, planilha de descontos e resposta do PROCON sem solução satisfatória (IDs. 323384876 até 323384879).

Requer a
conversão
para consignado, juros à média de mercado, repetição em dobro e danos morais pelo desconto direto em verba alimentar.

O Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não havia vício no contrato, que preenchia todos os requisitos legais. Considerou que a prova da transferência dos valores para a conta bancária do autor era idônea para demonstrar a contratação, e que competia ao autor provar que não recebeu os valores.

Afastou a alegação de induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado, entendendo que o instrumento contratual continha informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Ao final, concluiu pela impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa do autor ao firmar o contrato de cartão consignado.

Pois bem.
A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o apelante sustenta que, embora tenha firmado contrato com a instituição financeira,
por meio do “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, juntado aos autos no ID. 323384895, não tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, acreditando estar contratando empréstimo consignado comum.

Alega que os valores foram disponibilizados mediante transferências bancárias (TED)
e não por meio de saques com o cartão
,
além de nunca ter utilizado o cartão para compras
, o que demonstraria seu desconhecimento quanto à natureza da contratação.

Examinando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o apelado apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo apelante, bem como comprovantes de transferências eletrônicas realizadas em favor do consumidor. Constata-se, ainda, que os descontos em folha de pagamento foram realizados sob a rubrica "cartão de crédito", conforme demonstram as fichas financeiras anexadas no ID. 323384876.

Contudo, a mera existência de contrato assinado não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente quando se observa o contexto fático da contratação. É necessário verificar se o consumidor foi devidamente informado sobre as características essenciais do produto contratado, em observância ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, não há faturas nos autos, havendo apenas TED na conta corrente do autor e desconto em seu holerite com a rubrica “cartão de crédito” (ID. 323384876 – fl. 57).

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese do Banco Pan, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (ID. 323384895) e autorização para desconto em folha de pagamento, evidenciam ausência de elementos da real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional, afrontando o art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...)” (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024 – grifo nosso)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora devem ser reputados válidos
.
S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art. 884 do Código Civil. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42.

(...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, houve modulação daquele entendimento:
“29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças
após 30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram em parte realizados anteriormente ao aludido marco temporal e prosseguiram incidindo no contracheque do autor, já que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para a interrupção dos descontos (ID. 323384889).

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS -
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO -
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS -
CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2a Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade).
Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume

- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.
Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor -
Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021
- No presente caso, como a contratação impugnada é anterior à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto à adequada interpretação a ser atribuída ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual para repetição dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava: VV: EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP No 1.413.542/RS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: Substituta Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DENOMINADA “ENCARGOS FINANC ROTATIVO” DECLARADA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO À FORMA DA REPETIÇÃO. RECLAMADO QUE ENTENDE NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POIS AUSENTE A MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DESCONTOS OCORRERAM APÓS 30/03/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00018226920238160075 Cornélio Procópio, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada
depois de 30/03/2021
deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer lastro contratual ou envio de faturas, uso do cartão. Ressalte-se que o Banco Pan não juntou fatura comprovando compra ou saque. Diante desse contexto, descarta-se engano justificável do réu, revelando-se sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC consagrada na jurisprudência do STJ, reputo que a sentença precisa ser
modulada
, pois
os valores anteriores a 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples.
Contudo,
os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade
e que devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores a da repetição do indébito determinada, a
correção monetária
deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

DOS DANOS MORAIS

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais.

Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de
"cartão de crédito"
, e houve recebimento do valor contratado pelo autor.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.
”

(RAC n.o

1038997-60.2022.8.11.0041, 3
a
C
â
mara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024
–
destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

–
COBRAN
Ç
A INDEVIDA
–
FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O
–
RESTITUI
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR
–
ART.

42,

CDC

–
VIOLA
ÇÃ
O DA BOA-F
É
OJETIVA
–
DANO MORAL - INOCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 11/05/2024
–
grifo nosso)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

No entanto, a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença proferida e converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, aplicando a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme Tema 929.

Julgo improcedente o pedido de condenação em dano moral.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações,
curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025)
, que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum
, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025